Tribunal: STF
Processo: Pet 9866
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de queixa-crime ajuizada por Francisco Cláudio Pinho Pinto, em desfavor do Deputado Federal Francisco Danilo Bastos Forte, pela alegada prática dos crimes de calúnia de difamação, previstos, respectivamente, nos artigos 138 e 139 do Código Penal, e pela divulgação de fake news.



    Narra o querelante, ex-prefeito do município de São Gonçalo do Amarante/CE, que teria sido vítima dos delitos de difamação e calúnia cometidos por meio da publicação de vídeos do pronunciamento do querelado na Tribuna da Câmara dos Deputados (eDoc. 10) nas plataformas Facebook e Instagram (eDocs. 5 e 6). 



    As palavras difamatórias expressadas pelo querelado seriam as seguintes, in verbis:



    “(...) Então Senhor Presidente, o que me traz aqui, hoje foi feita uma operação pela Polícia Civil do Estado do Ceará, a operação “Deus da Mentira”, e quero aqui desde já parabenizar a coragem do delegado do município de Paracuru, quero homenagear a Promotora do Ministério Público e a Juíza que teve a coragem de fazer os mandados de busca e apreensão e que foi desbaratada uma quadrilha acostumada em roubar em licitação pública, uma quadrilha com várias investigações com procedimento ilícitos em licitações no município de São Gonçalo do Amarante, e que agora no Paracuru com apoio do Prefeito municipal, o Sr. Beim, que abriga o Senhor Rodrigo Braga, que é membro do “comando do município” e que junto consigo foram desbaratados, inclusive o mandado de busca e apreensão hoje pega não só o comando de Rodrigo Braga que é o grande mentor da quadrilha como também (trecho não identificável), como também Dani Oliveira, que são provedores de Fake News, e Roberto Cabeludo, e o interesse dessa quadrilha era exatamente o que? Era exatamente intimidar e ameaçar pessoas como a Prefeita Ariane Aquino, que tá no comando do município de Paraipaba, o Presidente da Câmara Municipal de Paracuru, Júnior, e o Avelino Forte, ex-secretário de infraestrutura do município de São Gonçalo do Amarante e o Marcelão, Prefeito do município de São Gonçalo do Amarante e na delação premiada que foi feita pelo jornalista que denunciou a quadrilha a gente vê claramente a montagem de um processo de tocaia, um processo de intimidação, inclusive com filmagem da residência da propriedade da residência de Avelino Forte Filho, do local de trabalho da secretaria de infraestrutura, como todo um acompanhamento diuturno das atividades de Avelino Forte Filho, que foi vítima, inclusive de uma busca e apreensão de arma indevidamente para talvez facilitar inclusive esse crime que tava se premeditando. É uma tentativa de homicídio, uma tentativa de assassinato, Avelino Forte Filho é meu irmão, isso tá documentado na denúncia que foi feita, na delação que foi prestada junto à Justiça do Ceará e nesse momento eu já soube de movimentos junto à Delegacia Geral de Polícia pra substituição do delegado de Paracuru que a coragem de fazer esse enfrentamento e nós vamos denunciar se for feita essa redistribuição dele, exigimos a proteção do Avelino e das testemunhas que estão sendo coagidas nesse momento, estou solicitando uma audiência ao secretário de segurança pública do Ceará, Dr. Caron, pra que ele possa ter a consciência da gravidade dos fatos, e bem como a possibilidade da federalização da investigação desse crime. Isso é muito grave, Sr. Presidente, o meu irmão tem denunciado as corrupções da gestão passada no município, é um município que foi liderado pelo prefeito Cláudio Pinho, que tá por detrás de toda essa organização, essa organização foi desbaratada pela Polícia Civil do Estado, isso faz parte de um inquérito policial que tá sendo averiguado, e de novo o Ceará, que já não bastasse, ser um dos Estados mais violentos do Brasil, com 25.000 mortos ao longo dos últimos 6 anos, é também um Estado que acoberta um crime político, um crime organizado, que quer inclusive impedir a liberdade de denúncia contra o malfeito no nosso Estado. A minha solidariedade ao meu irmão Avelino e a todos aqueles que são perseguidos dessa política nefasta que persiste no...” 



    O querelante afirma que as declarações proferidas pelo parlamentar reproduzem notícias falsas e seu compartilhamento nas redes teria sido realizado para reiterar e publicizar as alegações falsas do querelado. Deste modo, postulou: (1) o regular processamento da queixa-crime e a condenação do congressista pela prática do delito de calúnia, difamação e divulgação de fake news; (2) a decretação da prisão preventiva por crime inafiançável, e (3) a inclusão do querelado no Inquérito 4.781/STF pela divulgação de fake news.



    Na resposta, em apertada síntese, o querelado defende a inconstitucionalidade da tipificação dos crimes contra a honra. Menciona ainda a natureza privada da queixa-crime, que não serviria para apurar demais crimes de ação penal pública e alega a invalidade das provas apresentadas. Por fim, assevera a incidência da imunidade parlamentar. 



    Os autos foram à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou contrariamente ao prosseguimento da presente queixa-crime, nos seguintes termos 



    “As falas trazidas no bojo da exordial acusatória denotam o embate político entre o querelante e querelado e, ainda que indesejáveis, as palavras utilizadas pelo querelado não extrapolam os limites constitucionais da inviolabilidade. 



    O próprio querelante expõe na inicial que o as declarações do querelado teriam sido “movidas por cunho politiqueiro”. 



    Percebe-se que o querelado, ao afirmar que o querelante seria ligado a grupo criminoso que supostamente pratica crimes contra a Administração Pública do Ceará, o faz em sua função parlamentar fiscalizadora e como forma de comunicação direta com seu eleitorado. 



    (…)



    Assim, considerando que a conduta imputada ao querelado está abarcada pela imunidade parlamentar a que alude o artigo 53, caput, da Constituição Federal, resta afastada a tipicidade do fato, não havendo falar, por conseguinte, em prisão em flagrante. ”



    É o relato do necessário, passo a decidir. 



    A presente queixa-crime não merece prosperar. 



    O art. 53, caput, da Constituição Federal assegura imunidade material para que os deputados e senadores, na defesa de seus mandatos parlamentares, possam emitir livremente opiniões, sem temer retaliações de natureza penal ou civil.



    “Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.”



     



    Como salientado no Inq. nº 2.874-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/12, 



    “(...) a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que as declarações emanadas do membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.). Cabe assinalar, ainda, notadamente em face do contexto ora em exame, que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material também estende o seu manto protetor (1) às entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações feitas aos meios de comunicação social (RTJ 187/985, Rel. Min. NELSON JOBIM), eis que – tal como bem realçado por ALBERTO ZACHARIAS TORON (“Inviolabilidade Penal dos Vereadores”, p. 247, 2004, Saraiva) – esta Suprema Corte tem reafirmado “(...) a importância do debate, pela mídia, das questões políticas protagonizadas pelos mandatários”, além de haver enfatizado “a idéia de que as declarações à imprensa constituem o prolongamento natural do exercício das funções parlamentares, desde que se relacionem com estas”



    A imunidade parlamentar material, decorrente de manifestações proferidas no exercício do mandato, ou em razão deste, constitui prerrogativa institucional assegurada aos membros do Poder Legislativo, com vistas a lhes garantir o independente exercício de suas funções. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que as expressões ofensivas, quando proferidas fora da Casa Legislativa, devem guardar, para o reconhecimento da imunidade parlamentar material, relação com o exercício do mandato ou mesmo com a condição de parlamentar, dispensando-se, no entanto, essa relação de pertinência temática quando proferidas no seu interior. 



    Na espécie, as palavras alegadamente difamatórias e caluniosas foram proferidas na Casa Legislativa em que o referido parlamentar tem assento. 



    Além disso, a divulgação dos vídeos de seus pronunciamentos na Tribuna e publicações referentes ao que discute na Câmara Legislativa, estão diretamente ligadas com o exercício do mandato do querelado e o contexto de disputa política que há entre as partes. 



    Conforme pode ser extraído dos autos, ambos fazem parte da classe política do Estado do Ceará, o querelado é Deputado Federal eleito pelo Ceará, e o querelante é ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante/CE e, no momento dos fatos, exercia o cargo de Secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza/CE. 



    Como já tive a oportunidade de ressaltar, “faz parte da atuação do parlamentar o direito a esse tipo de crítica, mais dura, mais ríspida, mais contundente” (Inq. nº 3.672/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/10/14). 



    A propósito, transcrevo julgados desta Suprema Corte em casos de crime contra a honra albergados por imunidade parlamentar que bem delimitam o tema: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. NEXO DE IMPLICAÇÃO ENTRE AS DECLARAÇÕES E O EXERCÍCIO DO MANDATO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ALCANCE. ART. 53, CAPUT, DA CF. 



    1. A inviolabilidade material, no que diz com o agir do parlamentar fora da Casa Legislativa, exige a existência de nexo de implicação entre as declarações delineadoras dos crimes contra a honra a ele imputados e o exercício do mandato. Estabelecido esse nexo, a imunidade protege o parlamentar “por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos” (art. 53, caput , da CF), e não se restringe às declarações dirigidas apenas a outros Congressistas ou atores políticos ostensivos, mas a quaisquer pessoas.



    2. A verbalização da representação parlamentar não contempla ofensas pessoais, via achincalhamentos ou licenciosidade da fala. Placita, contudo, modelo de expressão não protocolar, ou mesmo desabrido, em manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes, ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente, ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada, embala a exposição do ponto de vista do orador.



    3. Imunidade parlamentar material reconhecida na espécie, proferidas as manifestações em entrevistas do Deputado Federal a rádios no âmbito de atuação marcadamente parlamentar, em temas de oposição política e de fiscalização do patrimônio publico, conducentes à atipicidade de conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (PET n° 5714 AgR/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 13/12/2017). 



    “1. Queixa-crime. Ação Penal Privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. 



    2. Justa causa. Prova das declarações. Inexistência de gravação das entrevistas e de ata notarial quanto a ofensas por redes sociais. As declarações ofensivas à honra podem ser provadas por qualquer meio, sendo desnecessária a vinda aos autos de gravação original ou de ata notarial. A petição inicial é instruída com a transcrição das entrevistas e com o registro das declarações alegadamente veiculadas por redes sociais. A documentação produzida é suficiente para, na fase processual atual, demonstrar a existência do fato.



    3. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar. Ofensas em entrevistas a meios de comunicação de massa e em postagens na rede social “WhatsApp”. O “manto protetor” da imunidade alcança quaisquer meios que venham a ser empregados para propagar palavras e opiniões dos parlamentares. Precedentes. Possível aplicação da imunidade a manifestações em meios de comunicação social e em redes sociais.



    4. Imunidade parlamentar. A vinculação da declaração com o desempenho do mandato deve ser aferida com base no alcance das atribuições dos parlamentares. As “as funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia” – Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 600.063, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25.2.2015.



    5. Imunidade parlamentar. Parlamentares em posição de antagonismo ideológico. Presunção de ligação de ofensas ao exercício das “atividades políticas” de seu prolator, que as desempenha “vestido de seu mandato parlamentar; logo, sob o manto da imunidade constitucional”. Afastamento da imunidade apenas “quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida”. Precedente: Inq 3.677, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014. 6. Ofensas proferidas por senador contra outro senador. Nexo com o mandato suficientemente verificado. Fiscalização da coisa pública. Críticas a antagonista político. Inviolabilidade. 7. Absolvição, por atipicidade da conduta.” (AO n° 2002/ DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 26/02/2016). 



    “EMENTA Queixa. Crime Contra a Honra. Imunidade Parlamentar. Art. 53, caput, Constituição Federal. Antagonismo Político entre os Envolvidos. Pertinência das ofensas imputadas com a Atividade Parlamentar. Rejeição. 



    1. A imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo causal entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar.



    2. Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, de que se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade de Senador da República.



    3. Queixa-crime rejeitada.” (PET n° 6268/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 17/04/2018).



    “EMENTA QUEIXA. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA REGRA IMUNIZANTE MESMO QUANDO AS PALAVRAS FOREM PROFERIDAS FORA DO RECINTO DO PARLAMENTO. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO POIS AS SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS GUARDAM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 



    1. A regra do art. 53, caput, da Constituição da República contempla as hipóteses em que supostas ofensas proferidas por parlamentares guardem pertinência com suas atividades, ainda que as palavras sejam proferidas fora do recinto do Congresso Nacional. Essa imunidade material tem por finalidade dotar os membros do Congresso Nacional da liberdade necessária ao pleno exercício da atividade parlamentar.



    2. A atividade parlamentar, para além da típica função legislativa, engloba o controle da administração pública (art. 49, X, da CR), razão pela qual os congressistas, ao alardearem práticas contrárias aos princípios reitores da probidade e moralidade administrativas, encontram-se realizando atividade que se insere no âmbito de suas atribuições constitucionais.



    3. A regra do art. 53, caput, da CR confere ao parlamentar uma proteção adicional ao direito fundamental, de todos, à liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IV e IX, da CR. Mesmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses de abuso do direito de livre expressão, as palavras dos parlamentares, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal.



    4. Queixa rejeitada.” (Inq n° 4088/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 31/03/2016).



    Agravo regimental. Petição. Queixa. Crime contra a honra. Imunidade parlamentar material. Artigo 53, caput, da Constituição Federal. Inviolabilidade. Precedentes. Antagonismo político entre os envolvidos. Pertinência das ofensas imputadas com a atividade parlamentar. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Queixa-crime contra Deputado Federal por crimes de calúnia e difamação, resultantes da divulgação de vídeo em perfil oficial na rede Facebook. Ampla divulgação.



    2. A imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Precedentes.



    3. Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, de que se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade de Deputado Federal.



    4. O Relator da causa pode, na hipótese de reconhecimento na espécie da imunidade parlamentar em sentido material, decidir monocraticamente.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pet 8999 AgR, Tribunal Pleno, Minha Relatoria, DJe de 11/02/2021)



    Destaca-se, no sentido de que as palavras proferidas pelo querelado não ultrapassam os limites da inviolabilidade, o magistério de Michel Temer (Elementos de Direito Constitucional. 22. ed. Malheiros, 2007. p. 131, item 5): 



    “A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade.” 



    Em casos que tais, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o Relator pode determinar o arquivamento dos autos por ausência de justa causa quando as supostas manifestações ofensivas estiverem acobertadas pela imunidade parlamentar material. Precedentes: PET nº 3.162, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 4/3/05; PET nº 3.195, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17/9/04; PET nº 3.076, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 9/9/04; PET nº 2.920, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 1º/8/03; INQ nº 2.273/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 26/5/08; PET. nº 5.637, de minha relatoria, DJe de 27/9/12.



    Em questões pontuais de antagonismo político, eventual excesso por parte de um deputado em relação a outra figura política “deve ser reparado via representação por violação de decoro parlamentar na Comissão de Ética, cabendo ‘à própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa” (Supremo Tribunal Federal. Inquérito n. 1.958. Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 29 out. 2003). 



    O Direito Penal possui como princípio o da intervenção mínima, do qual decorrem os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, pelos quais se tem que a criminalização penal ocorre como a última etapa de proteção estatal e quando os demais ramos do direito se apresentarem ineficientes. 



    Presente este panorama, as declarações do querelado - pela ótica dos crimes contra a honra - estão amparadas pela imunidade parlamentar material, a implicar, sob o ponto de vista objetivo, a atipicidade de conduta. Em consequência, ou seja: sem sequer potencialidade de as condutas narradas serem crimes, não há como “decretar a prisão do querelado” tal qual pleiteado pelo querelante. Pela mesma razão, inviável deferir pedido de “inclusão do querelado no Inquérito 4.781/STF pela divulgação de fake news”. 



    Ante o exposto, REJEITO a queixa-crime, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal e do art. 21, XV, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente